Tribunal: TJES
Processo: 0000727-27.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, em razão da subtração de bens avaliados em R$ 706,00 de estabelecimento comercial, sendo postulada a absolvição por insignificância ou, subsidiariamente, o reconhecimento do furto privilegiado, além de outros pleitos de natureza dosimétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória; (ii) estabelecer se é possível a análise das teses defensivas diante da eventual extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (02/05/2018) e a sentença condenatória (10/11/2023) supera o prazo prescricional aplicável.

4. Considera-se a pena concretamente aplicada (1 ano e 6 meses), que atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

5. Constata-se que o prazo prescricional foi ultrapassado antes da prolação da sentença, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

7. Reconhecida a prescrição, extingue-se a punibilidade, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

8. Fixa-se, de ofício, honorários advocatícios ao defensor dativo com base em critérios de proporcionalidade, considerando a baixa complexidade da causa e a atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo prescricional calculado com base na pena concreta.

2. A reincidência autoriza o aumento do prazo prescricional em um terço.

3. O reconhecimento da prescrição extingue a punibilidade e prejudica a análise das demais teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V; 110, §1º; 155, caput. CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 984 (recursos repetitivos); TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 22/04/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000727-27.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAYS DA SILVA VALADARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, em razão da subtração de bens avaliados em R$ 706,00 de estabelecimento comercial, sendo postulada a absolvição por insignificância ou, subsidiariamente, o reconhecimento do furto privilegiado, além de outros pleitos de natureza dosimétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória; (ii) estabelecer se é possível a análise das teses defensivas diante da eventual extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (02/05/2018) e a sentença condenatória (10/11/2023) supera o prazo prescricional aplicável.

4. Considera-se a pena concretamente aplicada (1 ano e 6 meses), que atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

5. Constata-se que o prazo prescricional foi ultrapassado antes da prolação da sentença, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

7. Reconhecida a prescrição, extingue-se a punibilidade, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

8. Fixa-se, de ofício, honorários advocatícios ao defensor dativo com base em critérios de proporcionalidade, considerando a baixa complexidade da causa e a atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo prescricional calculado com base na pena concreta.

2. A reincidência autoriza o aumento do prazo prescricional em um terço.

3. O reconhecimento da prescrição extingue a punibilidade e prejudica a análise das demais teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V; 110, §1º; 155, caput. CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 984 (recursos repetitivos); TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 22/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LAYS DA SILVA VAL
ADARES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões (id.
19344290
), busca a reforma da sentença, pugnando pela absolvição da recorrente, com a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a desclassificação para o furto privilegiado.

Em caráter subsidiário, requer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea pela agravante da reincidência, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, por fim, o afastamento da reparação mínima fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (id.
19344292
) e
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id.
19489707
)
, pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

É o relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LAYS DA SILVA VALADARES
em face de sentença proferida pela 2ª Vara do Juízo da Comarca de Alegre, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões (id. 19344290), busca a reforma da sentença, pugnando pela absolvição da recorrente, com a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a desclassificação para o furto privilegiado.

Em caráter subsidiário, requer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea pela agravante da reincidência, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, por fim, o afastamento da reparação mínima fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal. Narrando que:

NOTICIAM AS PEÇAS DO INCLUSO INQUÉRITO POLICIAL que serve de-base a presente Denúncia que, no dia 23.03.2018, por volta das 14:30 horas, na Rua Dr. Wanderley, 196, Centro; nesta cidade, a ora denunciada sübtraiu 01 (um) par de chinelos, no valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais), bem como 03 (três) shorts jeans da marca Miss Bella; no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais) cada, da vitima Lohana Zapolla Proveti Araújo:

CONSTA DOS AUTOS que a denunciada entrou na loja "Chique Boutique", de propriedade da vítima, oportunidade em que, se fazendo passar por cliente, subtraiu as res furtivae.

Extrai-se dos autos que a recorrente foi flagrada pelas câmeras de videomonitoramento da loja da vítima, furtando 01 (um) chinelo da marca “Miss Bela”, no valor de R$79,00 (setenta e nove reais) e 03 (três) shorts jeans da marca “Miss Bella”, no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais).

Diante disso, a vítima buscou às autoridades, efetuando o boletim de ocorrência que ensejou a presente ação penal.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a recorrente nos termos supracitados.

Em que pesem as teses defensivas, constato que, no caso em exame, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 109, V, c/c 110, §1º do Código Penal.

Extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida na data
02/05/2018
, conforme id. 14743151, fls. 24/25 e
a sentença penal condenatória foi proferida na data
10/11/2023
, conforme id. 14743152.

A pena imposta pelo Juízo sentenciante foi de 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, assim, uma vez que a pena imposta não foi superior a 2 (dois) anos, nos termos do art. 109, V, c/c 110, §1º do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre em 4 (quatro) anos.

Nesse contexto, considerando os marcos acima apontados,
verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa.

Diante da extinção da pretensão punitiva estatal, não resta mais configurado o interesse recursal, razão pela qual deixo de analisar as teses arguidas.

No que diz respeito à fixação de honorários advocatícios pelo exercício da advocacia dativa, ainda que não haja pedido expresso na peça recursal, passo, de ofício, à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que as tabelas
da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasil Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico em grau recursal se limitou à apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Fixo, de ofício, honorários em prol do advogado dativo (Dr. Cassiano Silva Araujo - OAB-ES 30.888), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DECLARAR EXTINTA
a punibilidade da acusada, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora.